Tribunal: TJMT
Processo: 0001714-84.2017.8.11.0044
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001714-84.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUNIOR MARQUES BORGES - CPF: 459.514.111-49 (APELANTE), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO - CNPJ: 74.040.056/0001-06 (APELADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA – ARRENDAMENTO MERCANTIL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA – CONTRATO FIXADO NO VALOR PUGNADO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro.

A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Junior Marques Borges
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Obrigação de Fazer e Consignação em Pagamento, proposta em desfavor de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Serrado
, em que o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados, e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa em razão da assistência judiciária gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a aplicação do limite constitucional de juros, nos termos do art. 192, §3º, da CF/88, ao contrato firmado com o banco apelado e, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz, ainda, a abusividade da multa de 10%, devendo ser reduzida para o patamar de 2%.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (Id 32268492), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado, em suas contrarrazões de recurso, sustenta o não conhecimento do recurso de apelação em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

Sem razão o apelado.

Isso porque, ao contrário do alegado a apelação insurge-se contra a matéria posta na sentença, discutindo a abusividade do percentual de juros praticado no contrato de empréstimo, além de requerer a condenação à devolução dos valores ilegalmente cobrados.

Portanto, sem dúvidas de que a apelação rebate os argumentos trazidos na sentença, devendo, desta forma, ser conhecida e apreciada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE MERITÓRIA DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, a Apelação Cível previamente interposta pelo Recorrente deve ser conhecida.
Contudo, a ausência de prova do alegado, ônus que incumbia à parte autora, acarreta o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de primeira instância.”
(Ag 47416/2018, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não conheço do recurso no que tange ao pedido de redução da multa contratual de 10% para 2%.

Isso porque, o contrato firmado entre as partes, de fato, já previu a multa moratória de 2% (dois por cento) incidente sobre o débito total apurado, conforme se verifica na alínea “b” dos Encargos Moratórios, no Id 32268476 - Pág. 5.

Desse modo, não há interesse recursal quando a parte pede a reforma da decisão para obter o mesmo proveito que lhe foi alcançado no processo ou já existente no contrato celebrado. A falta de interesse, por se tratar de requisito intrínseco de admissibilidade desautoriza o conhecimento do recurso, no ponto.

Pois bem.

Versam os autos sobre ação revisional promovida pelo apelante
Junior Marques Borges
, em desfavor de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Serrado
, a fim de que fosse revisado o contrato de Cédula de Crédito, no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), firmado com o banco apelado em 10 de fevereiro de 2016, através do contrato n.º B60630114-1, a ser pago em 04 (quatro) parcelas semestrais, a primeira para o vencimento em 25/02/2017, e a última com vencimento em 25/02/2018.

Sustentou o apelante, ainda, que foi adimplida a primeira parcela, contudo, está em débito com a instituição financeira em relação à segunda parcela.

Pois bem.

Primeiramente, i
nsta ressaltar de plano, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos Contratos bancários, conquanto a matéria seja pacificada não encontrando a restrição de outrora, tendo sido até sumulada,
in verbis:

Súmula 297 do STJ:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Diante desta constatação, depreende-se que ao magistrado é conferida a possibilidade de rever as cláusulas abusivas, procedendo-se à sua revisão, relativizando o princípio do
pacto sunt servanda
, a teor do art. 170, V, da Constituição Federal.

Não obstante tal disposição, as abusividades devem ser apontadas pela parte, já que não é dado ao Magistrado conhecer de ofício, consoante determina a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, conforme se segue:

Súmula 381 do STJ:
"Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

O apelante sustenta a abusividade nas cláusulas do contrato alhures mencionado, pugnando pela
necessidade de revisão do contrato firmado com o apelado, a fim de que seja limitado a taxa de juros ao percentual de 12% ao ano, nos termos do art. 192, §3º, da CF/88.

Vejamos.

Com relação aos
juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS
. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; [...].”
(REsp

1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (destaquei)

Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, utilizando parte da fundamentação deste mesmo julgado e com base nos precedentes daquele Tribunal, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Ademais,
da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, senão vejamos:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”
(destaquei)

Com efeito, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade das taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

Na hipótese
,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
2,86%
ao mês (Id 32268454 - Pág. 2), se encontra acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (fevereiro/2016), que foi de
1,69%
(Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Arrendamento mercantil de veículos – obtido em
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Ressalto, por oportuno, que o contrato firmado entre as partes (Cédula de Crédito Bancário), refere-se a um contrato de arrendamento mercantil de veículos.

Desse modo, entendo como abusiva a taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser reduzida.

No tocante a pretensão à repetição de indébito, em razão da cobrança de encargos ilegais e abusivo, é devida a restituição dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira. Entretanto, a mesma deve ser realizada de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

Pelo exposto, conheço em parte o recurso e, nesta parte,
dou parcial provimento
, para alterar o contrato firmado, fazendo incidir a taxa de juros de 1,69%, a ser apurada a existência de saldo remanescente em favor do apelante em liquidação da sentença, restituindo de forma simples e atualizada, invertendo-se, por conseguinte, os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020